Tribunal: CARF
Processo: 10480.729158/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729158/2012-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.731 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA CENTRAL OLHO D ́ÁGUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto e relatório da decisão de piso de fls. 686-690:
Inicialmente, esclareço que, originariamente, os presentes autos tramitaram sob o
no 13406.000111/9819 e contemplava discussões relativas a débitos da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS compensados com supostos créditos do primeiro tributo a
que a contribuinte reputava ter direito razão da inconstitucionalidade dos Decretos-leis
no 2.445 e 2.449/88, que foi objeto de discussão judicial (ação no 98.00177280).
2. Às fls. 178/1801 repousa Relatório Fiscal, segundo o qual de janeiro/90 a
fevereiro/96 inexistiria qualquer crédito do PIS/PASEP para a contribuinte, mas,
contrariamente, saldos devedores para os dois últimos meses do período, razão por que
indevida seria a compensação feita pelo sujeito passivo a partir do mês de novembro de
1998. Narra, ainda, o citado Relatório que as bases de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS do período compreendido entre novembro/1998 a junho/2001
foram levantadas, tendo sido apurados débitos destas contribuições, alvo de autuações
protocolizadas sob os no 10480. 012902/2001-86 e 10480.012903/2001-21.
3. O Despacho de fls. 361/362, embasado nas conclusões de supradito Relatório,
propôs ao então Delegado da Receita Federal no Recife o indeferimento do pedido de
restituição/compensação, com o que concordou referida autoridade administrativa à fl.
363.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729158/2012-13
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.731 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729158/2012-13

4. Cientificada, a interessada interpôs o recurso de fls. 366/381, alegando
nulidade da decisão proferida pela DRF de Origem, porque a recorrente não formalizou
pedido de compensação e porque inviável seria o pronunciamento administrativo sobre a
compensação, que foi submetida à apreciação judicial.. No mérito, disse que faria jus ao
direito creditório da contribuição para o PIS/PASEP discutido nestes autos.
5. Esta 2a Turma de Julgamento, então com composição totalmente distinta da
atual, não tomou conhecimento do recurso acima por concomitância com a discussão
judicial, em face do que se insurgiu a contribuinte por meio do Recurso Voluntário de fls.
404/420, em que, essencialmente, repete os argumentos deduzidos às fls. 366/381.
6. Ao apreciar o Recurso Voluntário, o então Conselho de Contribuintes resolveu
anular o processo administrativo no 13406.000111/9819 a partir da decisão de primeira
instância, nos termos do Acórdão no 202.16435, cuja ementa abaixo reproduzo:
“NORMAS
PROCESSUAIS.
EXIGÊNCIAS
MÚLTIPLAS
NUM
ÚNICO
PROCESSO. As exigências de contribuições sociais distintas, não vinculadas à exigência
de nenhum imposto, devem ser manejadas em processos autônomos. Processo anulado”.
7. Compulsando os documentos de fls. 511/520, percebi que ali não consta a
integralidade do Acórdão 202.16435, faltando o voto vencedor. Todavia, em consulta ao
sistema “eProcesso”, verifique que às fls. 503/511 do processo administrativo no
13406.000111/98-19 (do qual o presente foi desmembrado) há a integralidade da decisão
proferida pelo CARF, que acostei a este processo administrativo (fls. 675/685).
8. Em face do Acórdão no 20216435 foi intercurso especial pela Fazenda
Nacional, cujo seguimento foi negado pelo Despacho de fls. 525/526.
9. Posteriormente, em cumprimento ao voto vencedor acima, foi formalizado o
processo administrativo no 13406.000003/2008-98, para o qual foram transferidos os
débitos da contribuição para o PIS/PASEP que foram objeto da compensação aqui
discutida, fls. 530/5322.
10. Após, o processo administrativo no 13406.000003/200898 foi remetido à 1a
Turma da 3a Câmara Ordinária da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, que, aos 17/09/2009, proferiu a Resolução no 330100.025,
fls.534/537, que concluiu “ser necessário o retorno do processo à Delegacia Federal de
Julgamento de Recife, pois, o acórdão n° 20216.435, cuja cópia se encontra às fls.
504/515, não foi cumprido em sua totalidade, pois, além de determinar o
desentranhamento das peças relativas a uma das contribuições PIS ou Cofíns, a fim de
que as exigências das aludidas contribuições fossem manejadas em processos
autônomos, foi determinado para esse fim, a anulação do processo a partir da decisão de
primeira instância, inclusive”, diante do que determinou de sobredito processo
administrativo a esta DRJ “para proferir nova decisão, nos termos do acórdão no
20216.435” (fl. 537).
11. Então, o saudoso julgador Lúcio Flávio Pessoa Coutinho, observando que a
contribuinte não fora cientificada nos presentes autos da Resolução de fls. 534/537 (e
ponderando que, possivelmente, também não fora cientificada a respeito no processo do
qual foi originado o de no 13406.000003/200898), propôs a realização de diligência, com
o que concordou a então Presidente desta 2a Turma, para que “o presente processo
retorne à Delegacia da Receita Federal do Recife PE, para que, se ainda não foi dado
ciência ao contribuinte da presente Resolução, que seja dada ciência; se não constar a
referida Resolução no processo 13406.000111/9819, juntar cópia da mesma com ciência
do contribuinte. Devendo em seguida retornar o processo a esta DRJ/RECIFE/PE, para
prosseguimento das providências legais” (fls. 540/541).
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.731 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729158/2012-13

12. Empós, a Unidade de Origem anexou ao processo administrativo no
13406.000003/2008-98 cópia dos Embargos Declaratórios interpostos pela então
Presidente da 2a Turma no processo administrativo no 13406.000111/9819, fls. 542/545,
os quais expõe que:
12.1. “o litígio instaurado no presente processo decorreu da não-homologação,
pela autoridade administrativa competente, no caso, o DRF Recife, por meio do
Despacho Decisório de fls. 431, da compensação efetuada pela contribuinte e por esta
comunicada àquela autoridade, por meio da petição de fls.01/02, na qual solicita a
suspensão da cobrança dos débitos compensados com fulcro no art. 151 do CTN”;
12.2. “dessa forma, e como não poderia ser diferente, o Recurso impetrado pelo
contribuinte a este Egrégio Conselho de Contribuintes, do presente processo às
fls.469/482, teve como escopo a reforma da decisão do Delegado da Receita Federal em
Recife, exarada no despacho Decisório de fls.431 que lhe negou a homologação da
compensação em discussão e da Decisão exarada no Acórdão DRJ/REC n° 10.361 da
Delegacia de julgamento em Recife, que deixou de tomar conhecimento da sua
manifestação de inconformidade de fls.433/448”;
12.3. “em razão da não-homologação referenciada, foi emitida a carta cobrança e
fls. 194, para os débitos declarados, e foram lavrados os Autos de infração
consubstanciados nos Processos Administrativos n°s 10480.012902/2001-86 e
10480.012903/200121, para os débitos não-declarados, consoante informado pela
autoridade administrativa na Informação Fiscal de fls. 176/179”;
12.4. “Entretanto, analisando-se o teor do Acórdão n° 20216.435 às fls.498/508
desta Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes às fls.498/508 percebe-se,
tanto no Voto da Relatora (Voto Vencido fls. 503/506) como no Voto Vencedor
(fls.507/508) que estes tratam, exclusivamente, de discussão preliminar relacionada a
aspectos formais dos Autos de Infração correspondentes aos Processos Administrativos
n°s 10480.012902/2001-86 e 10480.012903/2001-21 pré-falados, ou seja, sobre assunto
totalmente diverso do tratado nas peças processuais descritas no item 4 do presente
embargo, não havendo o pronunciamento, portanto, no referido Acórdão, sobre as
razões apresentadas pela recorrente. Note-se que o número do processo indicado no
cabeçalho do referido Acórdão é o correspondente ao presente processo, qual seja,
13406.000111/98-19 e que no Relatório deste constam todos os fatos narrados acima”;
12.5. “É verdade que às fls. 196/232 existe a juntada do Processo Administrativo
n° 13406.000176/200130, no qual a contribuinte contesta, perante o Delegado da
Receita Federal em Recife, a cobrança que lhe foi efetuada por meio da Carta Cobrança
n° 264/2001 referenciada no Termo de Informação Fiscal de fls. 176/179, já citado no
presente embargo, (item 2), e junta cópias dos Autos de Infração também referenciados
na citada informação fls. 212 e 223 e protocolizados por meio dos Processos
Administrativos n°s 10480.012902/2001-86 e 10480.012903/2001-21 multicitados.
Porém, na manifestação de inconformidade de fls.433/448 e no Recurso Voluntário de
fls.470/482, não há nenhuma menção, pela contribuinte, aos lançamentos
consubstanciados nos referidos autos de Infração, muito embora esses tenham sido
emitidos em decorrência da não-homologação da compensação discutida”
12.6. “Tanto é assim, que os referidos autos de infração (lavrados em processos
separados) já foram objeto de impugnação o pela contribuinte nos processos
supracitados e submetidos a julgamento por esta DRJ/RECIFE tendo sido emitidos por
esta instância julgadora os Acórdãos DRJ/REC n°s 5467 e 5466, de 25/07/2003 cópias
anexadas, por mim, às fls.529/535 e 537/543 dos presentes autos”;
12.7. “Cumpre ainda assinalar que os referidos processos encontram-se
atualmente na Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes aguardando
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.731 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729158/2012-13

julgamento em face do Recurso Voluntário impetrado pela contribuinte contra os
Acórdãos precitados, conforme se infere das telas do sistema COMPROT também por
mim anexadas às fls. 536 e 544 dos presentes autos”;
12.8. “Assim, em face de todas as razões ora expostas, entendo, sm.j., que não há
como dar cumprimento à determinação contida ao final do Acórdão n° 20216.435 desta
Colenda Segunda Câmara, por consistir em procedimento impossível de ser executado no
presente processo.
13. E, na vereda do Acórdão no 2101.00.220, proferido aos 05/06/2009 nos autos
do processo administrativo no 13406.000111/98-19, cuja cópia a Unidade de Origem
entranhou às fls. 546/550, foi retificado o Acórdão de no 202.16435, cuja execução aqui
foi determinada pela Resolução de fls. 534/537, expedida posteriormente aos 17/09/2009.
Reproduzo abaixo a ementa do Acórdão no 2101.00.220:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Comprovada a omissão, na decisão anterior, de ponto sobre o qual deveria o
Colegiado pronunciar-se, acolhem-se os embargos de declaração e retifica-se o Acórdão
no 20216.435, de 06/07/2005, para incluir a apreciação da matéria omitida, substituindo-
se a ementa pela que segue:
‘NORMAS PROCESSUAIS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS COM
DÉBITOS DE PIS E COFINS. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA
ADMINISTRATIVA. A propositura de ação judicial implica renúncia às instâncias
administrativas ou desistência do recurso interposto apenas em relação à matéria
idêntica àquela discutida no processo.
BASE DE CÁLCULO. LC No 7/70. SEMESTRALIDADE. A base de cálculo do PIS,
até a entrada em vigor da MP n1.212/ 95, corresponde ao faturamento do sexto mês
anterior ao de ocorrência do fato gerador.
CORREÇÃO MONETÁRIA. A atualização monetária, até 31/12/95, dos valores
recolhidos indevidamente, deve ser efetuada com base nos índices constantes da tabela
anexa à Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar no 8, de 27/06/97, devendo
incidir a taxa Selic a partir de 01/01/96, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95.
Recurso provido em parte.
‘ Embargos de declaração acolhidos”
14. Além disto, a Unidade de Origem deu ciência ao contribuinte da Resolução no
330100.025 e, ainda, em virtude do pedido de desistência de fls. 592/593, formalizou o
presente processo administrativo no 10480.729158/2012-13, que controla os débitos da
contribuição para o PIS/PASEP compensados pelo sujeito passivo em relação aos quais
não foi apresentado pedido de desistência3.
15. Finalmente, os correntes autos foram devolvidos a esta DRJ para
prosseguimento e foram a mim distribuídos.
***
16. Analisando os autos, percebo que a Resolução de fls. 534/537, proferida aos
17/09/2009, determinou o cumprimento do Acórdão no 20216435, originariamente
proferido no processo administrativo no 13406.000111/9819.
No entanto, em aludido processo, referido acórdão já havia sido retificado aos
05/06/2009 pelo de no 2101.00.220 (cópia às fls. 546/550).
17. Realço que, quando proferido o Acórdão de fls. 546/550, já havia ocorrido o
desmembramento do processo administrativo no 13406.000111/98-19 (vide item 9
acima); logo, não constava cópia deste acórdão no processo administrativo no
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.731 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729158/2012-13

13406.000003/2008-98, de modo que a 1a Turma da 3a Câmara Ordinária da 3a Seção do
CARF, ao proferir a Resolução de fls. 534/537, não teve oportunidade de avaliar os
possíveis efeitos da retificação do Acórdão o 20216.435 que foi determinada pelo de no
2101.00.220.
18. Diante das constatações acima, determino:
18.1. a remessa deste processo administrativo à Unidade de Origem para que dê
ciência ao sujeito passivo deste Despacho, bem como da juntada dos documentos de fls.
542/588 e 675/685 aos presentes autos, facultando-lhe se pronunciar a respeito no prazo
de 30 (trinta) dias;
18.2. em seguida, o envio deste processo administrativo à 1a Turma da 3a Câmara
Ordinária da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para ciência da questão acima exposta para adoção das medidas que aquele
Colegiado reputar cabíveis a respeito.
19. Realço que foi apensado a este processo pela Unidade de Origem o de no
10480.726632/2012-47, em que consta petição, datada de 25/04/2002, por intermédio da
qual a contribuinte requereu:
19.1. a reunião dos processos administrativos no 13406.000111/9819,
13406.000003/200898, 10480.012902/200186 e 10480.012903/200121;
19.2. o reconhecimento da improcedência/nulidade dos autos de infração
controlados
nos
processos
administrativos
no
10480.012902/2001-86
e
10480.012903/2001-21;
19.3. a revisão da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS
tratadas
nos
processos
administrativos
no
13406.000111/98-19
e
13406.000003/2008-98.
Cientificado do despacho anteriormente citado, a Recorrente protocolou às folhas
698-706, pleiteando, em síntese apertada:
“Diante de todo o exposto, considerando especialmente a detalhada demonstração
da base de cálculo correta das contribuições no período feita no tópico anterior e
explicitada na planilha anexa (conjunto documental 03), solicita a USINA CENTRAL
OLHO D-ÁGUA S/A, ora Requerente, que V.Sa.:
i) determine a reunião dos autos dos Processos n° 13406.000.111/98-19, n°
13406.000.003/2008-98, n° 10480.729.158/2012-13, n° 10480.012.902/2001-86 e n°
10480.012.903/2001-21;
ii) reconheça a improcedência/nulidade dos autos de infração correspondentes aos
Processos n° 10480.012.902/2001-86 e n° 10480.012.903/2001-21, por cobrarem valores
de PIS e COFINS em duplicidade e calculados com base nas chamadas "Outras
Receitas", em claro confronto com o posicionamento pacificado no STF, declarado
inclusive em decisão transitada em julgado em ação ajuizada pela própria Requerente;
iii) determine a revisão da base de cálculo e, consequentemente, dos valores dos
débitos de PIS e COFINS declarados, respectivamente, nos Processos n°
13406.000.003/2008-98, n° 10480.729.158/2012-13 e n° 13406.000111/98-19”.
Já em 040.06.2014 (fls.734-747), a Recorrente trouxe esclarecimentos e pedidos
nos seguintes termos:
O processo em referência foi aberto pela Secretaria da Receita em razão do
desmembramento do processo n° 13406.000003/2008-98, decorrente da solicitação da
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.731 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729158/2012-13

Requerente de parcelamento de parte dos créditos tributários buscados naquele
processo. Com o desmembramento a parte parcelada ficou no processo n°
13406.000003/2008-98, enquanto que o restante da dívida foi transferido para o presente
processo, conforme se verifica da comunicação 844/2012 em anexo [doc. 011, bem como
do respectivo extrato de conta corrente [doc. 021. Entretanto a dívida transferida foi
quitada através de compensação de crédito apurado no processo n° 13406.000111/98-
19, conforme se verifica do despacho em anexo [doc. 03], após o procedimento fiscal n°
2006.00553-6, que refez os cálculos dos créditos adequando-os ao disposto na Resolução
203-00.719 do Segundo Conselho de Contribuintes.
Com efeito, na referida informação fiscal o total de saldo credor do PIS no valor
de 806.415,14 UFIR, foi compensado com os grupos:
1) Débitos do PIS de 10/95 a 02/96 relacionados no Demonstrativo de débitos
remanescentes;
2) Débitos i de PIS e COFINS vencidos a partir de dezembro/98,i constantes da
planilha elaborada pelo contribuinte intitulada "PIS CORREÇÃO SELIC", fls. 64 a 66.
Alguns desses débitos foram substituídos pelos declarados na Declaração de Débitos e
Créditos Federais - DCTF, quando estes são de maior valor;
3) Débitos de PIS dos períodos de apuração 04/99 a 08/2000, obtidos do auto de
infração de que trata este processo (fls. 5 e 6).
Assim, todo o período cobrado neste processo do PIS (11/98 a 11/99) foi abarcado
pela compensação supra mencionada, consoante se verifica do Demonstrativo da
Compensção do Crédito do PIS com Débitos do PIS e COFINS, inexistindo assim, -
dívida cobrada.
Por outro lado, esclarecemos que o saldo devedor apurado em razão do referido
procedimento fical foi parcelado nos autos do já mencionado processo n°
13406.000003/2008-98.
Ante o exposto, requer se digne V. Sa de proceder a BAIXA imediata dessa dívida
em razão do PAGAMENTO, tendo em vista que a empresa requerente está para receber
crédito em razão de deferimento de pedido de restituição, evitando assin-1,
compensações indevidas por parte desse conceituado órgão.
Às folhas 752, foi proferido o seguinte despacho:
DESPACHO
O presente processo trata de pedido de compensação de créditos do PIS com
débitos do mesmo tributo.
O mesmo foi desmembrado do processo 13406.000003/2008-98, que por sua vez,
foi desmembrado do processo 13406.000111/98-19.
O Despacho DRJ no 3.240, de 29/11/2013 (fls. 686 a 690), descreve
detalhadamente toda a tramitação dos processos.
Este processo foi encaminhado pela DRJ a esta unidade para ciência ao
contribuinte do mencionado Despacho no 3.240 e posterior encaminhamento ao CARF.
Após a ciência, o contribuinte se manifestou através do documento de fls. 698,
onde solicita a análise dos processos acima citados em conjunto e revisão dos valores
dos CTs controlados pelos mesmos.
Porém, no momento de enviar o presente processo ao CARF, verificamos que o
mesmo se encontra encerrado por compensação, conforme extrato de fls. 749. O
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.731 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729158/2012-13

contribuinte esteve presente no SECAT solicitando informações a respeito dessa
compensação.
Diante do exposto, considerando que o assunto em discussão nos autos trata de
compensação, encaminho o processo ao SEORT/DRF/REC para apreciação do caso,
tendo em vista que o Despacho DRJ no 3.240 (fls. 686) determina o envio do processo ao
CARF, mas o mesmo se encontra encerrado por compensação.

Ato contínuo foi proferido o despacho abaixo:
Conforme notes juntado a este processo, solicito que o CARF nos envie o processo
10480-729.158/2012-13. Tal encaminhamento se faz necessário, tendo em vista que o
referido processo recebeu parte do débito do processo 13406.000003/2008-98 que possui
despacho decisório com revisão do parcelamento da L.11941.
Sendo assim, a fim de operacionalizar a revisão conforme Despacho
SEORT/DRF/RECIFE (Dossiê 10010.006133/0914-03), preciso do citado processo para
que a transferência seja desfeita, com a posterior alteração dos débitos. Em seguida,
remeterei novamente o processo ao CARF para o devido prosseguimento.
Após o envio do processo ao destino determinado no despacho anteriormente
citado, o presente processo retornou ao Carf para julgamento, nos termos da informação de fls.
768: “Após concluir operacionalização de revisão de parcelamento (fl.758), devolvo processo ao
CARF para prosseguimento de análise do recurso voluntário.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o presente processo é oriundo do
desmembramento do processo principal no 13406.000003/2008-98. Este último, por conseguinte,
é oriundo do desmembramento do processo no 13406.000111/98-19, por recomendação do
CARF (Acórdão no 202-16.435).
A resolução no 3301-00.025, posterior ao Acórdão acima mencionado, determinou
o retorno dos processos no 13406.000111/98-19 e no 13406.000003/2008-98 à DRJ para proferir
uma nova decisão. O primeiro processo já foi reanalisado e encontra-se com os créditos
tributários transferidos para o parcelamento. O segundo, seguiu à DRJ e retornou da mesma com
o despacho de fls.540/541, determinando que o contribuinte tomasse ciência da resolução no
3301-00.025 e, em seguida, o processo retorna-se ao Órgão mencionado. Assim sendo, foi dada a
ciência ao contribuinte, conforme fls. 589.
Paralelamente, em razão da não-homologação referenciada, foi emitida a carta
cobrança e-fls. 194, para os débitos declarados, e foram lavrados os Autos de infração
consubstanciados
nos
Processos
Administrativos
n°s
10480.012902/2001-86
e
10480.012903/200121, para os débitos não-declarados, consoante informado pela autoridade
administrativa na Informação Fiscal de fls. 176/179”.

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.731 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729158/2012-13

Neste ínterim, o contribuinte entrou com o pedido de desistência parcial do
Recurso Administrativo, fls. 592/600, com o objetivo de parcelar os créditos correspondentes ao
PA 12/99 até PA 06/2001.
Em razão de problemas técnicos do sistema, a solução encontrada para cadastrar
os débitos foi desmembrar o processo no 13406.000003/2008-98, permanecendo no mesmo a
parte que o contribuinte acatou e desejou parcelar, e cadastrando a parte que deve seguir para
julgamento através do processo no 10480.729158/2012-13.
Nestes autos, a Recorrente trouxe esclarecimentos às folhas 698-706, pleiteando,
em síntese apertada:
i) determine a reunião dos autos dos Processos n° 13406.000.111/98-19, n°
13406.000.003/2008-98, n° 10480.729.158/2012-13, n° 10480.012.902/2001-86 e n°
10480.012.903/2001-21;
ii) reconheça a improcedência/nulidade dos autos de infração correspondentes aos
Processos n° 10480.012.902/2001-86 e n° 10480.012.903/2001-21, por cobrarem valores
de PIS e COFINS em duplicidade e calculados com base nas chamadas "Outras
Receitas", em claro confronto com o posicionamento pacificado no STF, declarado
inclusive em decisão transitada em julgado em ação ajuizada pela própria Requerente;
iii) determine a revisão da base de cálculo e, consequentemente, dos valores dos
débitos de PIS e COFINS declarados, respectivamente, nos Processos n°
13406.000.003/2008-98, n° 10480.729.158/2012-13 e n° 13406.000111/98-19”.
Já em 04.06.2014 (fls.734-747), a Recorrente trouxe esclarecimentos e pedidos
nos seguintes termos:
O processo em referência foi aberto pela Secretaria da Receita em razão do
desmembramento do processo n° 13406.000003/2008-98, decorrente da solicitação da
Requerente de parcelamento de parte dos créditos tributários buscados naquele
processo. Com o desmembramento a parte parcelada ficou no processo n°
13406.000003/2008-98, enquanto que o restante da dívida foi transferido para o presente
processo, conforme se verifica da comunicação 844/2012 em anexo [doc. 011, bem como
do respectivo extrato de conta corrente [doc. 021. Entretanto a dívida transferida foi
quitada através de compensação de crédito apurado no processo n° 13406.000111/98-
19, conforme se verifica do despacho em anexo [doc. 03], após o procedimento fiscal n°
2006.00553-6, que refez os cálculos dos créditos adequando-os ao disposto na Resolução
203-00.719 do Segundo Conselho de Contribuintes.
Com efeito, na referida informação fiscal o total de saldo credor do PIS no valor
de 806.415,14 UFIR, foi compensado com os grupos:
1) Débitos do PIS de 10/95 a 02/96 relacionados no Demonstrativo de débitos
remanescentes;
2) Débitos i de PIS e COFINS vencidos a partir de dezembro/98,i constantes da
planilha elaborada pelo contribuinte intitulada "PIS CORREÇÃO SELIC", fls. 64 a 66.
Alguns desses débitos foram substituídos pelos declarados na Declaração de Débitos e
Créditos Federais - DCTF, quando estes são de maior valor;
3) Débitos de PIS dos períodos de apuração 04/99 a 08/2000, obtidos do auto de
infração de que trata este processo (fls. 5 e 6).
Assim, todo o período cobrado neste processo do PIS (11/98 a 11/99) foi abarcado
pela compensação supra mencionada, consoante se verifica do Demonstrativo da
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.731 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.729158/2012-13

Compensção do Crédito do PIS com Débitos do PIS e COFINS, inexistindo assim, -
dívida cobrada.
Por outro lado, esclarecemos que o saldo devedor apurado em razão do referido
procedimento fiscal foi parcelado nos autos do já mencionado processo n°
13406.000003/2008-98.
Ante o exposto, requer se digne V. Sa de proceder a BAIXA imediata dessa dívida
em razão do PAGAMENTO, tendo em vista que a empresa requerente está para receber
crédito em razão de deferimento de pedido de restituição, evitando assin-1,
compensações indevidas por parte desse conceituado órgão.
De todo os fatos anteriormente narrados, extrai-se que o saldo remanescente do
débito discutido nesse processo, segundo informações prestadas pela Recorrente, foi quitado
através de compensação de crédito apurado no processo n° 13406.000111/98-19, inexistindo,
assim, débito passível de cobrança.
Tal fato é de suma importância para o deslinde da questão, merecendo, ao meu
sentir, que tais informações sejam confirmadas pela unidade origem, bem como seja feito um
cotejo entre os processos
n° 13406.000.111/98-19, n° 13406.000.003/2008-98, n°
10480.729.158/2012-13, n° 10480.012.902/2001-86 e n° 10480.012.903/2001-21, para apurar
eventual reflexo entre as decisões proferidas nestes autos, cujo intuito é verificar se os créditos
apurados pela Recorrente foram suficientes para quitar os débitos apurados.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos da decisão proferida naqueles processos com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital